Tribunal: STF
Processo: HC 70228
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
E  M E  N  T A:  "HABEAS  CORPUS" -  DESAFORAMENTO  - MEDIDA
EXCEPCIONAL  - INCIDENTE CAUSADO PELO  IRMAO DO RÉU - FATO SUPERADO -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA QUEBRA  DA  IMPARCIALIDADE  DO  JÚRI -
IMPORTANCIA  DAS  INFORMAÇÕES  DO   MAGISTRADO  DE  PRIMEIRO  GRAU  -
IRRELEVÂNCIA  DA DIVULGAÇÃO  DO INCIDENTE  PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL  - CPP, ART. 424  - NORMA DE DIREITO ESTRITO - INOCORRENCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  O desaforamento  - que  atua  como causa  derrogatória da
competência  territorial do  júri -  reveste-se do  caráter de medida
absolutamente excepcional.
         -  O  réu deve  ser  julgado  no lugar  em  que supostamente
cometeu  o  delito   que  lhe  foi  imputado.   A  mera  alegação  de
parcialidade  dos  jurados,  desacompanhada  de  qualquer comprovação
idonea e eficaz, não basta para justificar o desaforamento.
         -   A manifestação  do  juiz, em  informações  atualizadas e
precisas, revela-se de fundamental importancia - ante a idoneidade de
que  se  reveste  a  sua  opiniao   -  na  apreciação  do  pedido  de
desaforamento,  que  só  deve   ser  concedido  quando  houver  prova
inequivoca  de  que ocorre  qualquer  dos  pressupostos taxativamente
referidos no art. 424 do Código de Processo Penal.
         -  A  maior  divulgação  do fato  e  dos  seus  incidentes e
consequencias,  pelos meios de  comunicação social, não basta, só por
si,  para   justificar  o   desaforamento,  sempre   excepcional,  do
julgamento   pelo  júri.   A   opiniao  da   imprensa   não  reflete,
necessariamente,  o estado de  animo da coletividade e, por extensão,
dos membros integrantes do Conselho de Sentença.